Tribunal: CARF
Processo: 10580.729591/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729591/2010-51
ACÓRDÃO
2301-011.934 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS SIMÕES FRANCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso apresentado após o prazo de trinta dias
contados da data de ciência da decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 23 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 04-35.547 (fls. 3.497
a 3.509) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
Fl. 7150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.934 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729591/2010-51
2
Infração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), referente aos exercícios 2006 e 2007, anos
calendários 2005 e 2006, lavrado em 27/09/2010, no valor total apurado de R$ 599.213,39 (fls. 31
a 47).
Consta no Auto de Infração que foram apurados:
1. Dedução indevida de despesas de Livro Caixa – base de cálculo pleiteada
indevidamente (ajuste anual): redução indevida da Base de Cálculo com despesas
escrituradas em Livro Caixa, pleiteadas indevidamente, conforme Termo de
Verificação Fiscal.
2. Dedução indevida de despesas de Livro Caixa – base de cálculo pleiteada
indevidamente (carnê-leão): glosa de despesas escrituradas em Livro Caixa,
conforme consta no Termo de Verificação Fiscal.
3. Multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
A impugnação (fls. 3285 a 3292) foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo (fls. 3497):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007
DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Para dedução de Livro Caixa, o interessado deve comprovar a veracidade das
receitas e das despesas nele escrituradas, mediante documentação hábil e
idônea.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Não cabe aos órgãos administrativos
apreciar arguições de inconstitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor,
matéria reservada ao Poder Judiciário.
PEDIDO DE PERÍCIA Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento
técnico-científico especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o
pedido de diligência ou perícia.
A decisão foi disponibilizada na caixa postal eletrônica do contribuinte em
04/06/2014, com ciência por decurso de prazo em 19/06/2014 (fl. 3514). Recurso voluntário
apresentado em 18/09/2014 (fls. 6500/6513) sustentando, em preliminar, a tempestividade do
recurso voluntário.
Para fins de serem sanadas dúvidas suscitadas pelo contribuinte com relação à
adesão ao domicílio tributário eletrônico, o julgamento foi convertido em diligência na sessão de
outubro de 2023 (fls. 7119/7125).
Aberto prazo para o exercício do contraditório pelo contribuinte, houve
manifestação no sentido de que seria necessária a intimação pessoal e invocando o princípio da
verdade material (fls. 7140/7144).
Fl. 7151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.934 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729591/2010-51
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
Ante dúvidas suscitadas pelo contribuinte com relação à adesão ao domicílio
tributário eletrônico, o julgamento foi convertido em diligência na sessão de outubro de 2023 (fls.
7119/7125), tendo sido prestadas as seguintes informações pela Unidade de Origem:
Com relação à Receita Federal cabe informar que ao histórico do Termo de Opção
e cancelamento ao DTE, no sistema CXPOSTALREB, e conforme a Tabela Opções
do Termo de DTE , constante no banco de dados do SERPRO (fls. 7129/7130), o
contribuinte fez opção ao DTE em 30/03/2011 e teve o cancelamento apenas em
28/07/2014, fazendo uma nova adesão em 10/09/2014. A ciência, por decurso de
prazo, ocorreu em 19/06/2014, fls.3.514.
Assim, evidente que, até o decurso do prazo para interposição do recurso, a adesão
ao DTE estava válida, não havendo qualquer mácula no procedimento adotado.
Nos termos do art. 15, III, “a” do Decreto no 70.235/72, a ciência feita por meio
eletrônico ocorre no prazo de 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de
entrega no domicílio tributário do sujeito passivo.
Do exame dos autos verifica-se que decisão foi disponibilizada na caixa postal
eletrônica do contribuinte em 04/06/2014, com ciência por decurso de prazo em 19/06/2014 (fl.
3514).
De acordo com o art. 33, caput, do mesmo Decreto, o prazo para a apresentação de
Recurso Voluntário é de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Acresça-
se que, consoante seu art. 5o, os prazos são contínuos e devem começar e terminar em dias úteis,
excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Sendo assim, considerando a apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu em
18/09/2014 (fls. 3750), não resta dúvida sobre a intempestividade.
Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Finalmente, quanto à alegação de violação ao princípio da verdade material, faz-se
imperioso citar que ao julgador administrativo cabe apenas realizar o controle de legalidade do
Fl. 7152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.934 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729591/2010-51
4
ato administrativo (art. 37 da Constituição Federal), não cabendo afastar a alegada disposição
expressa de lei (art. 15, III, “a” do Decreto no 70.235/72).
Nesse sentido, vejamos o art. 98 do RICARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto (...)
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 7153
DF CARF MF
Original